Tribunal: TJDFT
Processo: 0718187-12.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REVELIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré à substituição da porta acústica por outra da mesma espécie, com as características contratadas, no prazo de 15 dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, correspondentes ao valor integral desembolsado pela autora, R$4.205,00 (quatro mil duzentos e cinco reais), mais os consectários legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) nulidade da citação; e (ii) inexistência do direito alegado pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o art. 248, § 2o, do CPC, a citação da pessoa jurídica é considerada válida quando o aviso de recebimento é assinado por funcionário responsável pelo recebimento de correspondência, sendo desnecessária a assinatura de sócio ou representante legal com poderes específicos.
4. No caso concreto, o endereço constante do aviso de recebimento coincide com o que foi informado no contrato firmado entre as partes (ID 78781472), no sítio eletrônico da empresa (ID 78781648 – p. 4) e na proposta comercial apresentada (ID 78781503).
5. Ademais, diante da existência de mais de um endereço vinculado à empresa no processo, impõe-se a aplicação da teoria da aparência, segundo a qual se reconhece a validade da citação quando realizada no local onde funciona a empresa e recebida, sem qualquer ressalva, por pessoa que se apresenta como responsável pelo recebimento da correspondência. Precedente: Acórdão no 2059031, processo no 0709662-83.2025.8.07.0006, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, julgado em 20/10/2025, DJe de 03/11/2025.
6. Destarte, considerando que a ré foi regularmente citada, não compareceu à audiência e não apresentou contestação, deve ser mantida a revelia decretada, nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95.
7. Em sede recursal, apenas matérias de ordem pública, não alcançadas pela preclusão, podem ser apreciadas. A análise de questões fáticas não suscitadas ou debatidas na fase instrutória configura inovação recursal, vedada em razão dos princípios do duplo grau de jurisdição e da preclusão consumativa. No mesmo sentido: Acórdão no 1955283, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, julgado em 09/12/2024, DJe de 18/12/2024.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de nulidade de citação rejeitada. Preliminar de inovação recursal reconhecida de ofício. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, prejudicado.
9. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
10. Súmula de julgamento que serve de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 248, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2059031, processo no 0709662-83.2025.8.07.0006, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, julgado em 20/10/2025, DJe de 03/11/2025; TJDFT, Acórdão no 1955283, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, julgado em 09/12/2024, DJe de 18/12/2024.